Tribunal: TJSP
Processo: 1002961-19.2023.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alegação de que a existência do programa "Melhor em Casa" no âmbito municipal, já oferece o serviço de assistência domiciliar pleiteado. Não cabimento. Negativa do pedido administrativo formulado junto a ré, que justifica a necessidade do provimento jurisdicional. Interesse de agir configurado. Preliminar rejeitada.

ILEGITIMIDADE PASSIVA. Alegação de que a

Ementa:

FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alegação de que a existência do programa "Melhor em Casa" no âmbito municipal, já oferece o serviço de assistência domiciliar pleiteado. Não cabimento. Negativa do pedido administrativo formulado junto a ré, que justifica a necessidade do provimento jurisdicional. Interesse de agir configurado. Preliminar rejeitada.

ILEGITIMIDADE PASSIVA. Alegação de que a responsabilidade do fornecimento de "home care" compete aos Municípios. Inocorrência. Obrigação solidária entre os entes federados. Matéria pacificada pela Súmula no 37 deste Tribunal. Entendimento sedimentado no Tema no 793 do STF, que não retira o direito do cidadão de acionar qualquer um dos entes federados. Recente decisão do STF no tema 1234, que veda a inclusão da União no litígio. Legitimidade passiva da Fazenda do Estado configurada. Preliminar rejeitada.

OBRIGAÇÃO DE FAZER. "HOME CARE". Autora, idosa, portadora de insuficiência cardíaca com uso de marca-passo, aterosclerose avançada de carótidas, sequelas motoras decorrentes de dois episódios isquêmicos cerebrais, demência vascular e depressão que pleiteia assistência domiciliar "home care", com serviços de enfermagem 24 horas, fisioterapia, fonoaudiologia, visitas médicas, medicamentos, fraldas e insumos. Nota técnica do NAT-Jus sugerindo a aplicação da escala NEAD. Prova pericial conclusiva, que atestou a elegibilidade da autora para internação domiciliar com enfermagem 24h, conforme escala NEAD. Inexistência de impugnação ao laudo pericial pela ré. Direito ao "home care" da forma pleiteada configurado.

MULTA DIÁRIA. Multa contra o Estado. Possibilidade. Medida que objetiva o cumprimento da determinação judicial. Multa que, por possuir caráter coercitivo, destina-se a compelir a parte que resiste ao cumprimento da obrigação a praticar ato que lhe compete. Multa e teto fixados que, no entanto, comportam redução. Sentença reformada, nesse aspecto.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Hipótese que se adequa à previsão legal do § 8o do art. 85 do CPC, sendo possível a fixação dos honorários advocatícios por equidade. Tema no 1313 do STJ. Honorários adequados. Procedência da ação mantida. Recurso parcialmente provido.